Tribunal: TJSP
Processo: 1009812-33.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação declaratória com pedido cumulado de indenização e reconvenção com pleito de indenização por dano moral. Sentença que julga ambas improcedentes. Autor que que não incorreu em ato ilícito ao ajuizar a ação, nem extrapolou os limites do direito de ação. Indenização que não se mostrava mesmo devida nesse contexto. Litigância de má-fé não configurada. Desfecho da reconvenção confirmado. Autor

Ementa:
Ação declaratória com pedido cumulado de indenização e reconvenção com pleito de indenização por dano moral. Sentença que julga ambas improcedentes. Autor que que não incorreu em ato ilícito ao ajuizar a ação, nem extrapolou os limites do direito de ação. Indenização que não se mostrava mesmo devida nesse contexto. Litigância de má-fé não configurada. Desfecho da reconvenção confirmado. Autor que vem a desistir de sua apelação. Desistência homologada e recurso da ré improvido.